Tribunal: TJDFT
Processo: 0724396-88.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
DIREITO EMPRESARIAL. APELAÇÃO. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. NÃO SUBMISSÃO AO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que reconheceu a exigibilidade de crédito decorrente de honorários advocatícios ad exitum, determinando o prosseguimento da execução individual, em desfavor de empresa em recuperação judicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o crédito executado, oriundo de contrato de honorários advocatícios firmado antes do pedido de recuperação judicial, mas cuja exigibilidade se consolidou com o trânsito em julgado posterior, deve ser submetido ao plano de recuperação judicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 49 da Lei n. 11.101/2005 e da tese firmada no Tema 1.051 do STJ, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data do fato gerador.
4. No caso em análise, o fato gerador do crédito coincide com o trânsito em julgado da ação contratada. Isso porque o crédito executado decorre de honorários advocatícios ad exitum, cujo fato gerador e exigibilidade estão condicionadas ao êxito da demanda patrocinada pelas exequentes, o que somente se consolidou com o trânsito em julgado da sentença, após o pedido de recuperação judicial.
5. Créditos constituídos após o pedido de recuperação judicial possuem natureza extraconcursal e não se submetem ao plano de recuperação, podendo ser objeto de execução individual.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "1. O crédito decorrente de honorários advocatícios ad exitum, cuja exigibilidade se consolida com o trânsito em julgado posterior ao pedido de recuperação judicial, possui natureza extraconcursal e não se submete ao plano de recuperação."

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 11.101/2005, arts. 49 e 59; CPC, arts. 927, III, 932 e 921, III e §§.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.840.531/RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, j. 9/12/2020, DJe 17/12/2020; STJ, AgInt no AREsp n. 1.994.838/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 28/3/2022, DJe 30/3/2022; TJDFT, APC n. 0753181-94.2023.8.07.0001, Rel. Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, j. 2/9/2025, DJe 15/9/2025.